Tribunal: STF
Processo: HC 210973
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Couto Vilela em favor de Yuri Rodrigues da Silva contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 716.263/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 16.12.2021 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Argue a ilegalidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia. (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 10)



    Indica que foi concedida a ordem de habeas corpus a Guilherme Roque Santos da Mata de Paula, apontado como cúmplice do paciente – ainda que preso por ordem anterior –, no HC 209.780, desta relatoria.



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa, cuida de filha de 2 anos de idade e está incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de trânsito.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator foi publicado em 31.12.2021, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Goiás, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional: 



    “Do compulso do procedimento investigativo, tendo sido relatada pela Autoridade Policial a conduta do investigado, verifica-se que esta sobejamente comprovados, por ora, os indícios de autoria e materialidade.



    Quanto à materialidade delitiva, restou inconteste face as transcrições das conversas via aplicativo Whatsaap entre o investigado e o preso Guilherme Roque Santos da Mata de Paula contidos nas fls. 74/81, bem como pelos depoimentos juntados no bojo dos autos, onde usuários de drogas afirmam que também adquiriram drogas do investigado.



    Em relação a autoria delitiva, ressalto que há indícios que o investigado seja o autor dos crimes investigados, mormente pelos termos depoimentos contidos na peça investigativa.



    Conforme relatado pela Autoridade Policial, nota-se que as conversas entre Yuri Rodrigues da Silva e Guilherme Roque Santos da Mata de Paula são no sentido de articularem e desenvolverem o tráfico, configurando associação para o tráfico de drogas.



    Depreende-se do item "c", trechos da conversa onde o usuário de drogas Mauro afirma que quem lhe forneceu a droga foi Yuri Rodrigues da Silva. No mesmo sentido, no item "j", consta que diante da negativa por parte de Guilherme Roque Santos da Mata de Paula, Yuri Rodrigues da Silva sabia onde o entorpecente estava e iria buscá-lo para comercializá-lo.



     Consta também que na conversa entre o usuário Wires e Guilherme Roque Santos da Mata de Paula, Guilherme disse para ir até a casa do investigado Yuri pois ele tinha a droga para vendê-la.



    Outro ponto importante a destacar, é o fato de existirem diversas transferências via PIX de valores vultuosos oriundas de Guilherme Roque Santos da Mata de Paula para a conta bancária do investigado Yuri Rodrigues da Silva, conforme se faz prova nas fls. 85/86.



    Sendo assim, diante disto, face a gravidade dos fatos, o cerceamento da liberdade do representado faz-se imprescindível para o restabelecimento da ordem pública na região.



    Ainda, se faz necessária para a preservação e obtenção das provas, configurando-se medida essencial para a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública. 



    A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar a segurança social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do “modus operandi” ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade.



    A ordem pública, pois, vê-se violada não só pela gravidade do crime em si, pelas condutas tipificadas em abstrato na lei penal, mas pela incomum gravidade nas circunstâncias ou no modo de execução do delito concretizado, que leve à inexorável conclusão de que o agente, caso permaneça solto, reincidirá naquela conduta criminosa ou atuará de forma a permanecer impune.



    Dessa forma, a decretação da prisão preventiva com fundamento na preservação da ordem pública é medida que se impõe, face a concreta probabilidade de o agente reiterar suas condutas criminosas”. (eDOC 11, p. 1)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva – indicados no caso pela habitualidade e adoção do tráfico como meio de vida do paciente – de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.



    Por outro lado, demonstrado está que o juízo da prisão não realizou a audiência de custódia. (eDOC 16, p. 3)



    Nessas circunstâncias, a jurisprudência do STF não impõe o relaxamento da prisão, mas a determinação da realização do ato, ainda que tardio. Precedentes: HC 197.353, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.5.2021; e HC 189.930 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.11.2020.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Juízo de origem que realize audiência de custódia, na modalidade presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão. 




    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente